Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-86.2023.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010773-86.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE FIDELIS FERREIRA - CPF: 124.845.366-23 (APELANTE), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLY NUNES DE SOUZA - CPF: 023.495.263-64 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou o pedido de processamento do pedido de revalidação de diploma de medicina, por ausência de direito líquido e certo. A sentença se baseou na autonomia universitária da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e na falta de credenciamento da instituição para revalidar diplomas, em razão de nota insuficiente no Conceito Preliminar de Curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNEMAT possui obrigação legal de processar o pedido de revalidação do diploma, independentemente do Conceito Preliminar de Curso; e (ii) verificar a possibilidade de intervenção judicial na autonomia universitária para determinar a condução do processo de revalidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, confere às universidades liberdade didático-científica e administrativa, permitindo-lhes estabelecer critérios próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, desde que respeitados os limites legais.

4.

A ausência de credenciamento da UNEMAT para realizar a revalidação, conforme exige o Ministério da Educação, legitima a recusa do pedido, uma vez que o curso de medicina da instituição não obteve a nota mínima no Conceito Preliminar de Curso.

5.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação da autonomia universitária, impor que a universidade altere suas regras e conduza a revalidação de diplomas de forma diversa daquela estabelecida em suas normas internas e regulamentos educacionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia universitária assegura às universidades o direito de definir e executar os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, sendo vedada a intervenção judicial para obrigar a condução desse processo em desconformidade com as normas internas e requisitos legais vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 48, §2º; Portaria MEC nº 1.151/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349445/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2013, DJe 14/05/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
DIEGO HENRIQUE FIDELIS FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo.

O apelante alega que a justificativa da autoridade coatora reside na alegação de que o curso de medicina da UNEMAT obteve a nota 2 no Conceito Preliminar de Curso – CPC, e, por ser 3 a nota mínima para a universidade revalidar diplomas, a pretensão posta em juízo, esbarra no óbice legal mencionado.

Por força disso, requer seja deferido o pedido liminar para que a UNEMAT realize a análise documental, e, no mérito, que a instituição de ensino “
processe o pedido de análise documental para revalidação simplificada do diploma da parte Apelante, nos termos do §4º do artigo 11 da Resolução CNE 01/2022, no prazo máximo de 90 dias
”.

Contrarrazões apresentadas pela Unemat pelo não provimento ao recurso (Id 209104228). No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id 210647670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

De acordo com os elementos constantes dos autos, o apelante impetrou Mandado de Segurança objetivando a abertura e encerramento do processo simplificado de revalidação de seu diploma de medicina, no prazo de 90 (noventa) dias, com a consequente emissão do documento pretendido.

O juízo de 1ª instância denegou a segurança pretendida, por ausência de direito líquido e certo.

De início, insta consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do que dispõe o art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09, senão vejamos:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Por outro lado, para a concessão da segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova incontestável e pré-constituída.

É oportuno destacar que a autonomia didático-científica das universidades é garantida pela Constituição Federal, conforme prescreve o art. 207, in verbis:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

A doutrina pertinente anota que “a autonomia das Universidades está compreendida na noção geral de autonomia caracterizada como um ‘núcleo de competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do qual agem por sua conta e risco, atendidos, por evidente, os limites constitucionais’. Aqui é importante ressaltar que ‘a competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse propositalmente não preenchidas pelo legislador (por determinação constitucional, com vistas à consecução de seus objetivos institucionais’. Deste modo, ‘revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais (...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014).

É mister assinalar que, ao ser convalidado, o diploma oriundo de instituição estrangeira vincula-se de maneira perpétua à entidade brasileira que efetivou o processo de convalidação. A partir deste ato, tal entidade se reveste da responsabilidade integral pelos efeitos e consequências jurídicas decorrentes do diploma revalidado, assumindo, de forma irrevogável, o ônus e a legitimidade conferidos ao título validado em território nacional.

Além disso, inexiste qualquer norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação que imponha às universidades a obrigação de simplificar o processo de revalidação de diplomas. Conclui-se, portanto, que cada instituição de ensino detém a prerrogativa de definir, conforme sua discricionariedade, o procedimento aplicável à revalidação, em observância à autonomia universitária garantida pela Constituição Federal.

Isso porque a respeito da revalidação de diplomas estrangeiros, o MEC estabeleceu diretrizes na atual Portaria nº 1.151/2023:

Art. 1º Os diplomas de cursos de graduação, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1º Os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado. [...]”.

Dessa forma, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a instituição de ensino adote outra sistemática, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática. Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

No caso, a UNEMAT admite que não é credenciada, pois, ainda não estabeleceu as normas internas sobre o tema, alegando, dentre outros, questões financeiras e outras peculiaridades, como a “verificação da capacidade de oferta de revalidação sem comprometimento da qualidade do ensino dos alunos regularmente matriculados, inclusive com espaços físicos internos e externos, bem como capacidade de material, de equipamentos e de pessoal para suprir as necessidades de todos os alunos regulares e o possível acréscimo de alunos para fins de revalidação, conforme art. 4º, inciso III e parágrafo 1º, da Resolução CNE/CES nº 01/2022/MEC.”.

A propósito, Acerca da autonomia das universidades, trago à colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

[...]

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

[...]

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013) (destaquei).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, visa a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

2. É garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da lei maior, assegurando-lhes a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

3. Afastar a obrigação de submissão ao exame revalida, além da apresentação do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros está em consonância com a autonomia universitária e não caracteriza ilegalidade.

5. Ausente à demonstração de direito líquido e certo, bem como de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança pretendida.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 1001122-93.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Portanto, não há direito líquido e certo a amparar o pleito do apelante, inclusive, a pretensão dele de discutir a questão da nota atribuída esbarra no óbice instransponível da via estreita mandamental e ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024